Tribunal: TJPA
Processo: 0007080-42.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007080-42.2019.8.14.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROMARIO LIMA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LATROCÍNIO. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que, por falta de justa causa,
rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Romário Lima dos Santos, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §3º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o recebimento da peça acusatória, considerando os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos coligidos na fase investigativa evidenciam a materialidade do crime de latrocínio e indícios suficientes de autoria delitiva. Denúncia que se apresenta
formal e materialmente correta, com a identificação do fato criminoso e seu possível autor, justificando a necessidade da instrução criminal para a busca da verdade real. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso ministerial conhecido e provido, para receber a denúncia oferecida em desfavor de Romário Lima dos Santos pela prática, em tese, do delito do art. 157, §3º, II, do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso
ministerial, para receber-se a denúncia oferecida em desfavor de Romário Lima dos Santos, pela prática, em tese, do delito do art. 157, §3º, II, do CP, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 21696531, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID – 21078287), que, por ausência de justa causa, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ROMÁRIO LIMA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §3º, II, do CP.

Nas razões recursais (ID – 21696534), alega a existência de justa causa para a propositura da ação penal, razão pela qual requer a reforma da
r. decisum
e, via de consequência, o recebimento da exordial acusatória.

Em contrarrazões (
ID - 21696548
), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21696550), o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID – 22205464), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 21696526) que, no dia 27/07/2019, por volta das 07h00m, uma guarnição policial tomou conhecimento do assassinato da vítima Francisco Monteiro de Ataíde Filho, através do seu irmão Edgar Paiva Ataíde, que compareceu à unidade policial e informou que o corpo se encontrava na Rua Brasília, no Município de Castanhal, em um terreno baldio.

Aduz que os policiais se deslocaram até o endereço informado e se depararam com o ofendido, já sem vida e com um pedaço de pau sobre o seu corpo, tendo então saído em diligências a fim de identificar o autor do crime e, após indagarem diversas testemunhas e a família da vítima, constataram que o principal suspeito seria Romário Lima dos Santos, ora requerido, pois ele havia dito que tinha acabado de matar alguém e “bebido o sangue de uma pessoa”.

Assevera que, ao chegar na residência de Romário, os policiais o encontraram dormindo e, ao abordá-lo, ele tentou agredir a guarnição, sendo contido e conduzido à unidade policial, acompanhado da testemunha Paulo Eduardo Silva Chagas, o qual viu quando dois indivíduos saíram correndo por volta das 05h00m e adentraram um tereno, onde o corpo do ofendido foi encontrado no dia seguinte, e reconheceu Romário, em sede policial, pela sua tatuagem no braço e pela sua compleição física.

Por fim, a exordial acusatória menciona que outras testemunhas ouvidas em sede policial relataram ser Romário o principal suspeito, pois ele havia sido visto em frente à sede do baile funk se vangloriando com um pedaço de pau na mão e falando que havia acabado de beber o sangue de uma pessoa, bem como na praça que fica em frente ao bar em que a vítima, a qual tinha uma nota de R$ 100,00 (cem reais) no bolso e um relógio no pulso, estava ingerindo bebidas alcoólicas e dormindo na mesa.

O recorrido
foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §3º, II, do CP, tendo sido a peça acusatória rejeitada (ID – 21696528), sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, quando então foi interposto o presente recurso pelo
Parquet
, que passo a analisar:

Na esteira do que dispõe a legislação penal vigente, tem-se que o magistrado poderá rejeitar a denúncia se configurada alguma das hipóteses dispostas no art. 395, do Código de Processo Penal, quais sejam: 1) denúncia ou queixa manifestamente inepta; 2) falta de pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e, 3) falta de justa causa para o exercício da ação penal.

A contrario sensu
, se não evidenciadas quaisquer das referidas situações, o magistrado deve receber a denúncia, com fulcro no art. 396,
caput
[1]
, do CPP, determinando, consequentemente, a citação do denunciado para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

In casu
, como suso mencionado, a denúncia foi rejeitada pelo juízo
a quo
, com fundamento no art. 395, III, do CPP
[2]
, o que não se pode admitir. Explico.

A exordial acusatória preencheu os requisitos do art. 41
[3]
, do CPP, estando os fatos descritos e a conduta individualizada, com submissão ao tipo penal, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

E, quanto à
materialidade do fato
e à
autoria delitiva
,
há indícios suficientes
, mormente porque há laudo necroscópico (ID – 21696529) e o relato de diversas testemunhas apontando o envolvimento do recorrido no fato delituoso.

Perante a autoridade policial, a testemunha ROSELI PAIVA OLIVEIRA, termo no ID – 21696521, dentre outras coisas, relatou que, por volta das 05h30m do dia do fato, viu dois indivíduos, correndo, adentrarem um terreno ao lado da casa de um vizinho e, após alguns minutos, viu sair de lá um indivíduo magro, alto, com cabelos raspados do lado e uma tatuagem no braço esquerdo, sendo que, ao ver a fotografia de Romário, o reconheceu pela tatuagem e pela compleição física.

Perante a autoridade policial, a testemunha EDGAR PAIVA ATAÍDE, termo no ID – 21696522, dentre outras coisas, declarou ter ouvido comentários de que o recorrido é contumaz na prática de roubos no Município de Castanhal e que acredita na possibilidade dele ter ceifado a vida do ofendido para roubá-lo, já que tem conhecimento de que a vítima, na noite do fato, saiu com dinheiro.

Perante a autoridade policial, a testemunha MARCELENA DA SILVA RAMOS, termo no ID – 21696522, dentre outras coisas, afirmou que, no dia do fato, por volta das 06h00m, a passar na frente de um imóvel onde ocorria um baile funk, viu o recorrido com um pedaço de pau de aproximadamente um metro na mão e o escutou dizer que havia “bebido sangue”.

Perante a autoridade policial, a testemunha GLEICE SOUSA DOS SANTOS, termo no ID – 21696523, dentre outras coisas, aduziu que, no ano anterior (2018), o ofendido havia lhe dito que foi ameaçado de morte pelo recorrido, sob a acusação de ter subtraído um botijão de gás da residência dele.

Perante a autoridade policial, a testemunha CIPRIANO DE JESUS COSTA FERREIRA, termo no ID – 21696523, dentre outras coisas, asseverou que, na noite do fato, a vítima estava com um relógio da marca Aqua no braço esquerdo, o qual havia lhe dado, e ainda com uma nota de R$ 100,00 (cem reais) no bolso, que acabou não foi utilizada para pagar cerveja, já que o proprietário do bar não tinha troco.

Assim sendo, conclui-se estar suficientemente demonstrada a materialidade delitiva, bem como haver consideráveis indícios de autoria, que autorizam a deflagração do processo criminal. Por certo, as circunstâncias até o momento apresentadas pelo órgão acusatório se mostram comprometedoras e, consequentemente, caracterizadoras da justa causa para a ação penal.

Em outras palavras, a denúncia apresenta-se formal e materialmente correta, com a identificação do fato criminoso e seu possível autor, justificando a necessidade da instrução criminal para a busca da verdade real. Por conseguinte, em face da presença de elementos suficientes, caracterizadores de justa causa da conduta delituosa, ofertada a denúncia, cumpre ao juiz recebê-la, para que, no momento oportuno (vale dizer, ao cabo da instrução, sob o crivo do contraditório), sejam minuciosamente apurados os fatos e seus autores.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I) -
DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA - RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGADO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ACOLHIMENTO
-
INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL
- CERTEZA QUE PODERÁ SER OBTIDA SOMENTE APÓS A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - JUSTA CAUSA EVIDENCIADA - REFORMA DA DECISÃO COMBATIDA - DENÚNCIA RECEBIDA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL DE RIGOR.

Como é cediço, para
o recebimento da denúncia não se exige prova cabal e plena da autoria delitiva, bastando apenas indícios, de modo que, trazida essa prova mínima, aliada à presença de provas da materialidade delitiva, imperativa se mostra a recepção da peça acusatória
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ/SC, 5005870-40.2024.8.24.0006, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas, j. 30/01/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para receber a denúncia oferecida em desfavor de ROMÁRIO LIMA DOS SANTOS pela prática, em tese, do delito do art. 157, §3º, II, do CP.

É como voto.

[1]

Art. 396
. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

[2]

Art. 395
.

A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...)
III
- faltar justa causa para o exercício da ação penal.

[3]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 25/02/2025